Tribunal: TJES
Processo: 5009163-17.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009163-17.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE VILA VELHA LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PAGAMENTO DE PARTE DO DÉBITO EM SEDE ADMINISTRATIVA PARA BAIXA DE PROTESTO. NOVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. HIPÓTESE QUE SE APROXIMA DO ERRO OU IGNORÂNCIA. INOBSERVÂNCIA DA BOA-FÉ OBJETIVA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO PELO VALOR REMANESCENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Caso concreto em que a agravante foi condenada ao pagamento dos honorários sucumbenciais em sede de execução fiscal e realizou o pagamento de parte da verba em sede administrativa, para obter a baixa do protesto da CDA, tendo o ente público exequente requerido o prosseguimento da execução pelo valor remanescente.

2.
Mesmo após intimado e, portanto, tendo ciência de que fora proferida sentença rejeitando a exceção de pré-executividade (04/07/2020), com consequente condenação do agravante/executado ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da CDA, bem como quanto à deflagração do cumprimento de sentença, em 09/07/2020, o recorrente, ao diligenciar junto à municipalidade objetivando a baixa no protesto, nada mencionou a respeito dos honorários fixados na seara judicial.

3.
Depreende-se dos
e-mail’s
anexados aos autos originários que as tratativas entre as partes se deram exclusivamente no âmbito da expedição de carta de anuência para a baixa do protesto, por pagamento da dívida, ato cartorário que depende da comprovação da quitação integral, inclusive dos honorários advocatícios.

4.
Não há que se falar em novação, pois, de acordo com o art. 364 do Código Civil essa forma especial de extinção obrigacional depende de ânimo expresso ou tácito inequívoco, o que não se verifica nas mensagens trocadas entre as partes, que apenas fazem menção ao cumprimento das exigências para a baixa no protesto. As diligências junto à municipalidade para o cancelamento do protesto foram efetivadas por escritório de advocacia, não sendo verossímil que a troca de mensagens com a servidora municipal pudesse gerar nos representantes processuais a legítima expectativa de que se tratava de novação da obrigação, com extinção do débito de honorários fixados em âmbito judicial.

5.
Na realidade, a hipótese se aproxima muito mais do instituto do erro ou ignorância, pois o escritório de advocacia que representa o agravante, ao diligenciar administrativamente para dar baixa ao protesto, poderia ter percebido sem maiores dificuldades que a servidora responsável pelo atendimento ignorava a fixação de honorários em sede judicial. Em apreço à boa-fé objetiva, deveria a parte ter comunicado à servidora a respeito da existência de honorários fixados em processo judicial, hipótese em que o ente público certamente ressalvaria o pagamento do débito remanescente, dando quitação apenas parcial.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009163-17.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE VILA VELHA LTDA.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

JUÍZO PROLATOR: 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, Comarca da Capital – DR. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CENTRO DE DIAGN
Ó
STICO POR IMAGEM DE VILA VELHA LTDA.

contra a r. decisão interlocutória de evento ID nº 15537781 dos autos originários, proferida pelo d. juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, Comarca da Capital, que rejeitou a impugnação apresentada no cumprimento de sentença proposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso.

Denota-se dos autos que, na origem, o
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
ajuizou
ação de execução fiscal
afirmando-se credor da quantia de R$ 115.708,27 (cento e quinze mil, setecentos e oito reais e vinte e sete centavos), consoante CDA nº 2017/1079 (ID 345644).

No decorrer do trâmite processual, o agravante/executado apresentou exceção de pré-executividade alegando que houve pagamento do débito em 04/09/2017, antes mesmo da citação.

Ao apreciar a exceção de pré-executividade, o magistrado de primeiro grau reconheceu a ocorrência da extinção do crédito tributário pelo pagamento, no entanto, considerou que o pagamento ocorrido após a protocolização da execução fiscal, por aplicação da teoria da causalidade, dá ensejo à condenação do executado ao pagamento das despesas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor descrito na CDA.

Após deflagrado o cumprimento de sentença em relação aos honorários advocatícios, no importe de R$ 12.687,56, atualizados até 25/06/2020, o ente público municipal peticionou comunicando que houve o
pagamento parcial dos honorários, em sede administrativa
, visando a expedição de carta de anuência para baixa do protesto da CDA. Nesse contexto, pleitou o prosseguimento do cumprimento de sentença pelo valor remanescente.

O executado, a seu turno, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença suscitando, em suma, a mesma tese vertida neste recurso, no sentido de que
houve novação da dívida em função da anuência do Município quanto ao pagamento de R$ 4.812,39 para a obtenção de baixa no protesto da CDA
.

Na sequência, o d. juízo singular proferiu a decisão ora recorrida, na qual afastou a tese do executado, consignando que os honorários sucumbenciais são direito dos procuradores municipais, não havendo que se falar em novação da obrigação por ato de servidor da municipalidade que supostamente teria dado quitação da dívida protestada.

Inconformada com a r. decisão, a parte executada interpôs o presente agravo de instrumento alegando, em suma, que:
(I)
enquanto o processo judicial tramitava, recebeu notificação do cartório de protestos de Vila Velha referente a débito em aberto junto à Prefeitura de Vila Velha, ocasião em que buscou informações perante municipalidade agravada, a qual noticiou que estavam pendentes de pagamento os honorários advocatícios decorrentes da execução fiscal, no valor de R$ 4.812,33;
(II)
efetuou o pagamento do valor informado e encaminhou o comprovante à Procuradoria, que o recebeu sem qualquer ressalva;
(III)
houve novação da obrigação, pois o credor lavrou a guia para pagamento definitivo, gerando justa expectativa de que a obrigação fosse solvida e dada baixa no protesto, tendo ocorrido a expedição de carta de anuência a ser apresentada no Cartório de Protestos;
(IV)
ao contrário do registrado na decisão recorrida, a servidora pública municipal apontada pelo credor para tratar do assunto tinha legitimidade para atuar, tanto que apresentou a planilha de débitos, indicando a forma de pagamento, com dados da conta bancária e orientações de procedimento.

Feitos esses esclarecimentos introdutórios, registro que o exame dos autos revela que as alegações do recorrente não merecem guarida.

Verifica-se que,
de forma paralela à execução fiscal, a municipalidade promoveu o protesto da CDA
, instrumento legítimo de coação indireta, que pode ser efetuado com base no juízo de conveniência e oportunidade da Fazenda Pública.

Percebe-se, ainda, mesmo após intimado e, portanto,
tendo ciência de que fora proferida sentença rejeitando a exceção de pré-executividade
(04/07/2020), com consequente condenação do agravante/executado ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da CDA, bem como quanto à deflagração do cumprimento de sentença, em 09/07/2020, o recorrente, ao diligenciar junto à municipalidade objetivando a baixa no protesto,
nada

mencionou a respeito dos honorários fixados na seara judicial
.

Depreende-se dos
e-mail’s
reproduzidos no evento ID nº 5986133 dos autos originários que as tratativas entre as partes se deram
exclusivamente no âmbito da expedição de carta de anuência para a baixa do protesto
, por pagamento da dívida, ato cartorário que depende da comprovação da quitação integral, inclusive dos honorários advocatícios.

Não há que se falar em novação, pois, de acordo com o art. 364 do Código Civil essa forma especial de extinção obrigacional depende de ânimo expresso ou tácito inequívoco, o que não se verifica nas mensagens trocadas entre as partes, que apenas fazem menção ao cumprimento das exigências para a baixa no protesto.

As diligências junto à municipalidade para o cancelamento do protesto
foram efetivadas por escritório de advocacia
, não sendo verossímil que a troca de mensagens com a servidora municipal pudesse gerar nos representantes processuais a legítima expectativa de que se tratava de novação da obrigação, com extinção do débito de honorários fixados em âmbito judicial.

Ainda que se entendesse que as tratativas entre as partes não se limitaram ao pagamento dos honorários com o fim específico de cancelamento do protesto (ou seja, incluindo também os fixados em âmbito judicial), a questão retratada nos autos se aproximaria mais de outro instituto civil, qual seja, o erro substancial ou ignorância.

Com efeito, o erro consiste em uma falsa percepção da realidade,
que poderia ser percebida pelo destinatário da declaração de vontade viciada
1
. No caso, a ignorância da servidora responsável pelos trâmites alusivos à expedição de carta de anuência, quanto à existência de honorários fixados em sede de ação judicial, poderia ser facilmente detectada pela parte destinatária das mensagens, especialmente por se tratar de escritório de advocacia.

A tese sustentada pela agravante não se sustenta diante do dever material (art. 422, CC/2002) e processual (art. 5º, CPC) de se comportar de acordo com a boa-fé objetiva.

Assim, em observância à necessidade de agir conforme padrões éticos de conduta,
deveria a agravante ter sido transparente ao diligenciar junto ao ente municipal, informando quanto às pendências judiciais
, hipótese em que a servidora do ente público certamente perceberia que a quitação dos honorários para baixa do protesto não eximiria a empresa de pagar o remanescente fixado em sede judicial, dando quitação apenas de forma parcial.

Diante de todos esses elementos, conclui-se que a agravante quitou apenas parcialmente o débito relativo aos honorários advocatícios, em sede administrativa, mostrando-se acertada a r. decisão impugnada, que determinou o prosseguimento da execução pelo valor remanescente da condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________

1
SCHREIBER, Anderson.
Curso de direito civil contemporâneo
. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2020. p. 369.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)